Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO mauricio vaz canabrava e rodrigo vaz canabrava interpuseram agravo interno em face à decisão de ID. 22292933. Intimem-se os agravados, para se manifestarem, conforme o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15